Tribunal: TJSP
Processo: 0008555-17.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0008555-17.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DE OFÍCIO,
DECLARARAM A NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA APELADA,
determinando o retorno dos autos à origem, para que seja aplicada a pena em relação
ao crime de roubo majorado tentado (vítima Émerson); e, após, sejam as partes
intimadas daquela decisão para, querendo, interporem recurso apenas desta parte da
r. sentença e, independentemente da interposição de novo recurso, sejam os autos
remetidos à esta Instância para apreciação da Apelação já interposta por ROGÉRIO
SILVA SANTOS, qualificado nos autos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40128
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008555-17.2018.8.26.0635
APELANTE: ROGÉRIO SILVA SANTOS
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 16a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ANA LÚCIA FERNANDES QUIROGA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ROGÉRIO SILVA
SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 16a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0008555-17.2018.8.26.0635, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, regime inicial fechado e, 18 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 157, § 2o, II (duas vezes), c.c. 70, e art. 157, § 2o, II (uma
vez), c.c. art. 14, II, e art. 71, todos c.c. art. 65, I e III, “d”, todos do Código
Penal (fls. 273/283).
Inconformado, ROGÉRIO interpôs Apelação (fls. 296).
O recurso foi recebido (fls. 315).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, o
abrandamento do regime prisional para o inicial semiaberto (fls. 297/301).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 320/323), e Parecer ofertado pela a d. Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 337/340), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que o Apelante está sendo assistido por Defensora constituída (fls. 302).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 07 de outubro de 2018,
por volta de 00h00, na Rua das Três Marias esquina com a Estrada M'Boi
Mirim, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidades
de desígnios com o adolescente Felipe Fonseca da Cruz, tentou subtrair, para
eles, mediante grave ameaça exercida pela simulação de emprego de arma de
fogo, bens pertencentes à vítima Émerson Marques da Silva Fraga, não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade; bem como
porque, após os fatos acima narrados, na Rua Itapoã, esquina com a Rua
Sanhaço Azul, Jardim Ângela, nesta mesma cidade e Comarca, agindo em
concurso e previamente ajustado com a adolescente precitado, subtraiu para
eles, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de
fogo, um aparelho celular Moto G6 Play, pertencente a vítima Arnaldo José
do Nascimento Amorim e um aparelho celular Motorola G3, pertencente a
vítima Rodrigo Pereira Rodrigues.
Conforme consta dos autos, o Apelante foi denunciado e
condenado por três crimes de roubo majorado, um tentado (vítima Émerson)
e dois consumados (vítimas Arnaldo e Rodrigo).
Ocorre que a r. sentença apelada não aplicou a pena para o crime
tentado, mas somente para os consumados, em 05 anos e 04 meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e, 13 dias-multa e, na terceira fase, elevou as penas em 1/6, em razão do
concurso formal; e, em mais 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em 07
anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e, 18 dias-multa, no valor diário mínimo.
Assim, a r. sentença apelada deve ser declarada parcialmente
nula, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 381, III, do Código de Processo Penal, eis que é
necessária a dosagem do iter criminis percorrido pelo Apelante quanto ao
crime tentado.
Tanto é essencial tal providência que, embora irrelevante no
momento, com o tempo, bem que poderá ser necessária, por razões diversas,
se saber quais as penas efetivamente aplicadas ao crime menos grave, eis que,
em havendo concurso de crimes, a extinção de punibilidade, inclusive pela
prescrição, incidirá sob a pena de cada um, isoladamente, nos termos do
art. 119, do Código Penal.
Por ora, resta prejudicada a análise do conteúdo do recurso
interposto pelo Apelante, que será apreciado após a aplicação da pena quanto
ao crime tentado, pelo Juiz singular, ocasião em que os autos retornarão à esta
Instância, com ou sem a interposição de novo recurso quanto a parte alterada
da r. sentença.
Por fim, constato que o Apelante encontra-se preso, devendo
assim permanecer, eis que mantidos os requisitos da prisão cautelar, nos
termos da r. sentença apelada.
Ante todo o exposto, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE
PARCIAL DA R. SENTENÇA APELADA, determinando o retorno dos
autos à origem, para que seja aplicada a pena em relação ao crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
majorado tentado (vítima Émerson); e, após, sejam as partes intimadas
daquela decisão para, querendo, interporem recurso apenas desta parte da
r. sentença e, independentemente da interposição de novo recurso, sejam os
autos remetidos à esta Instância para apreciação da Apelação já interposta por
ROGÉRIO SILVA SANTOS, qualificado nos autos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)